Tribunal: TCU
Processo: 019.833/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Monitoramento da implementação de recomendações feitas por meio de acórdão proferido em processo de auditoria em que se consolidou fiscalização de orientação centralizada (FOC) com o objetivo de avaliar, em âmbito nacional, os controles da gestão, as receitas, a regularidade das despesas com verbas indenizatórias, as transferências de recursos para terceiros, bem como prover panorama sobre as atividades finalísticas dos conselhos de fiscalização profissional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento, pelo Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas (CFTA), das determinações expedidas no Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aplicar ao Sr. Mário Limberger a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à reiterada diligência, e fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.4. determinar à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos que renove a diligência ao Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, constante à peça 22, a fim de verificar o cumprimento do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário , para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente: 9.4.1. normativos (em arquivo pesquisável no formato Portable Document Format - PDF) que regulamentam as seguintes matérias no âmbito do respectivo sistema, abrangendo o conselho federal e os conselhos regionais: 9.4.1.1. a concessão de verbas indenizatórias (diária, auxílio de representação, jeton e correlatos), bem como estudos/justificativas que fundamentaram a definição dos valores praticados (subitem 9.4.1.1 do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário ); 9.4.1.2. a concessão de transferências de recursos entre conselhos (subitem 9.4.1.2 do referido acórdão); 9.4.1.3. a concessão de repasses de recursos por meio de convênios ou congêneres (subitem 9.4.1.3 do referido acórdão); 9.4.1.4. a concessão de patrocínio (subitem 9.4.1.4 do referido acórdão); 9.4.1.5. a concessão de bolsas de estudo (subitem 9.4.1.5 do referido acórdão); 9.4.2. documento (em arquivo pesquisável no formato Portable Document Format - PDF) sobre a avaliação realizada pelo conselho federal acerca do modelo de estruturação das unidades de auditoria interna no âmbito do respectivo sistema, abrangendo o conselho federal e os conselhos regionais, conforme art. 24 da Lei 10.180/2001 c/c parágrafo único do art. 14 do Decreto 3.591/2000, bem como, se houver, cópia do normativo que regulamenta essa matéria (subitem 9.4.2 do referido acórdão); 9.4.3. documento (em arquivo pesquisável no formato Portable Document Format - PDF) sobre os procedimentos estabelecidos pelo conselho federal em coordenação com os conselhos regionais para o planejamento anual das atividades de fiscalização do exercício profissional, bem como, se houver, cópia do normativo que regulamenta essa matéria (subitem 9.4.3 do referido acórdão); 9.4.4. documento (em arquivo pesquisável no formato Portable Document Format - PDF) sobre os procedimentos estabelecidos pelo conselho federal para o acompanhamento e supervisão das atividades de fiscalização dos conselhos regionais, bem como, se houver, cópia do normativo que regulamenta essa matéria (subitem 9.4.4 do referido acórdão); 9.4.5. documento (em arquivo pesquisável no formato Portable Document Format - PDF) sobre o inventário realizado pelo conselho federal acerca das receitas auferidas no âmbito do respectivo sistema, abrangendo o conselho federal e os conselhos regionais, indicando valores unitários das cobranças previstas para pessoas físicas e jurídicas, de modo a identificar se há cobranças que materialmente se caracterizem como taxa sem a devida previsão legal, bem como, se houver, cópia do normativo que regulamenta essa matéria (subitem 9.4.5 do referido acórdão); 9.4.6. interlocutor para viabilizar o contato direto da equipe de monitoramento, caso seja necessária a obtenção de informações complementares de forma mais célere, indicando o respectivo número de telefone e endereço de e-mail ; 9.5. enviar cópia deste acórdão ao responsável; 9.6. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.